Tribunal: TJBA
Processo: 0529325-52.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0529325-52.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDGAR NASCIMENTO DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. ROUBO SIMPLES. AGENTE QUE SE PASSA POR CLIENTE E SUBTRAI VALORES E MEDICAMENTOS MEDIANTE AMEAÇA VERBAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA PENA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Edgar Nascimento de Jesus contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Criminal de Salvador, que o condenou pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), em razão de fato ocorrido em 24 de abril de 2017, no interior da Farmácia do Trabalhador, no bairro da Barra. 2. Consta da inicial acusatória que o réu, simulando ser cliente, subtraiu R$ 415,00 e medicamentos após ameaçar verbalmente os atendentes da Farmácia do Trabalhador. O juízo de primeiro grau aplicou pena privativa de liberdade e multa. A defesa sustenta ausência de provas seguras da autoria e requer absolvição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) definir se o pedido de gratuidade da justiça pode ser conhecido na fase de conhecimento do processo penal; (ii) verificar se os elementos probatórios são suficientes para manter a condenação por roubo simples, ante a alegação de fragilidade das provas de autoria; (iii) avaliar se a pena imposta deve ser reduzida, considerando os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis à dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O pedido de gratuidade da justiça não é conhecido, pois a aferição da hipossuficiência econômica do réu deve ocorrer na fase de execução penal, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal, por se tratar de matéria de competência exclusiva do juízo da execução. 5. A materialidade do crime está demonstrada pelo boletim de ocorrência, termo de declaração das vítimas e demais documentos constantes dos autos, corroborando o relato da subtração de R$ 415,00 e medicamentos (nimesulida, xarope e vitamina C), mediante ameaça no interior do estabelecimento comercial. 6. A autoria foi confirmada em juízo pelas vítimas Reynaldo da Silva Barbosa e Ana Carla Costa dos Santos, que reconheceram pessoalmente o réu como o autor do crime, sem qualquer dúvida, após já tê-lo identificado em sede policial, mediante fotografia. 7. A versão apresentada pelas vítimas é coerente, harmônica e detalhada quanto ao modo de agir do réu, que se aproximou como cliente e anunciou o assalto em tom ameaçador, exigindo o dinheiro do caixa e mencionando estar armado, embora sem exibir a arma de fogo, o que gerou temor nas vítimas. 8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em delitos patrimoniais cometidos sem testemunhas diretas, assume especial relevância probatória, sobretudo quando prestada sob contraditório e corroborada por outros elementos dos autos (STJ, HC 311.331/MS; AgRg no AREsp 482.281/BA). 9. O reconhecimento feito inicialmente por fotografia, embora realizado em sede inquisitorial, foi ratificado em audiência com a presença do acusado e sob crivo do contraditório, afastando-se qualquer nulidade ou dúvida quanto à identificação. 10. Não prospera a alegação de insuficiência probatória, pois as declarações das vítimas foram firmes e convergentes, e a conduta do réu se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 157, caput, do CP, caracterizando-se o emprego de grave ameaça mediante simulação de estar armado. 11. No que tange à dosimetria, embora o juízo de origem tenha reconhecido duas condenações anteriores definitivas por roubo como maus antecedentes, a fixação da pena-base não observou a fração de 1/8 por circunstância negativa sobre a diferença entre as penas mínima e máxima, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 2.033.821/MG). 12. A pena cominada para o crime de roubo simples é de 4 a 10 anos de reclusão. Aplicando-se a fração de 1/8 para cada circunstância negativa (antecedentes), a pena-base deve ser fixada em 4 anos e 9 meses de reclusão e 53 dias-multa. 13. Ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição, a pena definitiva deve ser fixada em 4 anos e 9 meses de reclusão e 53 dias-multa, conforme redimensionamento de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. Reduzida de ofício a pena aplicada para 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença, inclusive o regime inicial de cumprimento da pena. Tese de julgamento: “A autoria do crime de roubo pode ser firmada com base no depoimento firme e coerente das vítimas, especialmente quando prestado em juízo e corroborado por reconhecimento pessoal do acusado”. “O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é válido quando ratificado sob contraditório em juízo”. “A pena-base deve ser calculada considerando a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima por cada circunstância judicial negativa”. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, caput, 59 e 68; CPP, art. 155; CF/1988, art. 5º, LVII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, DJe 08.04.2015. STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des. Conv. Marilza Maynard, DJe 16.05.2014. STJ, AgRg no REsp 2.033.821/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 18.11.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação criminal n° 0529325-52.2017.8.05.0001, tendo como Apelante EDGAR NASCIMENTO DE JESUS, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE a apelação e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Réu EDGAR NASCIMENTO DE JESUS, e, de ofício, reduzir a pena aplicada para 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74